Tribunal: TJDFT
Processo: 0003608-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Roubo simples. Provas. Antecedentes. Reincidência específica. Fração de aumento. 1 – As declarações da vítima, corroboradas pelo reconhecimento pessoal que fez do réu e pelo depoimento do policial militar, não deixam dúvidas que o réu, simulando portar arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima.2 – Recomenda-se o aumento da pena-base considerando a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável. 3 - A 3a Seção do e. STJ, no julgamento do HC 365.963/SP, passou a entender que, inexistente fundamento legal, a reincidência específica não enseja maior reprovação apta a justificar aumento da pena em fração superior a 1/6.4 – Apelação provida em parte.